Tribunal: CARF
Processo: 18186.007793/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.007793/2010-11
ACÓRDÃO
1001-003.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUSA EMPREENDIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF 177).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.007793/2010-11
2
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-61.557 - 5a Turma da DRJ/REC, que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
O presente processo trata de Pedido de Homologação da Compensação dos
créditos declarados no PER/DCOMP no 19464.68761.290410.1.3.-02-3089, no valor de R$
637.700,43, referenciado ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007, a título de Saldo Negativo de
IRPJ. No Despacho Decisório (DD), com relação à soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PerDcomp, oriundas de pagamento de estimativas mensais e de IRRF, foi
efetivamente reconhecido o saldo credor disponível de apenas R$ 350.417,81.
A ementa do Despacho Decisório foi consignada nos termos abaixo transcritos:
Despacho Decisório Assunto: PER/DCOMP – Compensação com saldo negativo de
IRPJ 2007.
Ementa: Saldo Negativo de IRPJ anual ac 2007 com base no Lucro Real. Para efeito
de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do IRRF pago ou retido na fonte
incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro e as estimativas
pagas. As estimativas compensadas precisam ter sido homologadas para serem
consideradas como pagas.

A Recorrente se insurgiu contra o referido despacho, contudo a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente. Eis o teor da ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO SOMENTE DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O artigo 170 do CTN estabelece que o crédito passível de ser utilizado em
compensação deve ser líquido e certo. A liquidez e certeza do crédito é condição
para sua utilização em compensação. Se, conforme alega a interessada, parte do
objeto deste processo, quanto ao direito creditório alegado para fins de
compensação de débitos tributários, estivesse ainda pendente de decisão final
administrativa, isso por si só já caracterizaria carência de certeza e liquidez do
crédito alegado, inviabilizando a homologação pretendida.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.007793/2010-11
3
INEXISTÊNCIA DO SUPOSTO CRÉDITO. DECLARADA POR DECISÃO FINAL
ADMINISTRATIVA
No caso, quanto ao processo no 13805.009841/98-82, no CARF foi negado
provimento ao recurso voluntário, por meio do Ac no 2201-004.773, de
07/11/2018. Mantida a decisão exarada no Ac DRJ/SP1 no 16-42.517 - 5a Turma,
de 18/12/2012. Em decisão final administrativa restou firmado que não há o
suposto crédito em favor da interessada, ora manifestante, com o qual pretendeu
quitar débito relativo a Estimativa Mensal IRPJ vencida no curso de 2007, que
autorizaria sua inserção como parcela de crédito para fins da compensação
pretendida no presente processo. Deve ser mantida a decisão proferida pela
autoridade fiscal na origem.
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alegou, em
síntese, o seguinte:

Impossibilidade de exigência de crédito em duplicidade – redução de saldo
negativo e estimativas que o compuseram
A não-homologação das compensações de estimativas é analisada em processos
próprios em que está sendo discutida a validade da operação (existência de
crédito).
A Recorrente defende que a manutenção da exigência fiscal em ambos os
processos – diminuindo saldo negativo e glosando crédito utilizado para
pagamento de estimativa – atinge o mesmo montante de crédito, resulta em
duplicidade na cobrança e não pode ser realizada. (...).
A decisão da DRJ não pode ser mantida, considerando ilegítima a glosa de saldo
negativo de IRPJ 2007, exigida em duplicidade, conforme orientação consolidada
no Parecer Normativo 2/2028 da Receita Federal e na orientação do CARF, em
julgados anteriores.
Da pendência de decisão administrativa definitiva no processo que analisa a
compensação das estimativas: 13805.009841/98-82 e 10880.721.054/2012-40
(...).
A escolha pela exigência do IRPJ nos autos que analisam as compensações das
estimativas foi realizada pela própria Receita Federal em seu Parecer Normativo
COSIT 2/2018 e consiste em orientação majoritária no CARF, conforme
anteriormente demonstrado, o que fundamenta o cancelamento da exigência
constante dos presentes autos.

É o Relatório.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.007793/2010-11
4

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Desta forma, o recurso deve ser
conhecido.
2. No mérito
Conforme narrado, houve reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado
pela Recorrente, nos seguintes termos:
Do imposto de renda retido na fonte
10. Conforme despacho às fls. 160/163 o Sistema SCC confirmou as retenções na
fonte no valor de R$ 1.366.902,80.
Do imposto de renda mensal pago por estimativa.
11.. Conforme DCTF 2007, o contribuinte compensou parte da estimativa de
janeiro de 2007, com o PGIM de ILL que estão sendo analisados no processo
13805.00984/98-82 que até a presente data foi reconhecido em parte pela DRJ no
acórdão 16-42.517 de 18/12/2012 no valor de R$658.930,78. Com relação a esse
crédito de ILL há varias DCOMP’s associadas, sendo que a DCOMP
14354.72212.120908.1.3.04-0480, cujos débitos no total de R$ 875.083,68, inclui
a estimativa de janeiro de 2007 foi a última a ser entregue à receita entre outras
sete DCOMP’s no valor total de débitos de R$2.083.302,37. Portanto essa
estimativa de janeiro de 2007 não tem liquidez e certeza de homologação.

Nota-se que o entendimento externado no Despacho mencionado decorreu da não
homologação de parte das compensações utilizadas para pagar as estimativas que compuseram o
saldo.
No mesmo sentido, a Delegacia de Julgamento entendeu pela ausência do crédito,
considerando a não homologação de parte das compensações e considerando a existência de
acórdão de recurso voluntário, no âmbito do processo 13805.009841/98-82.
No acórdão da DRJ, consta o entendimento no sentido de que a não homologação
das compensações das estimativas geraria a redução do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.007793/2010-11
5
Nesse contexto, a Recorrente sustenta a aplicação do Parecer Normativo 2/2018 e
das orientações do CARF, a fim de se contrapor ao entendimento da decisão a quo.
Convém ressaltar a superveniência da Súmula CARF n.o 177, acerca do tema, nos
termos seguintes:
Súmula CARF no 177

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Compulsando-se um dos precedentes da súmula, Acórdão n.o 9101-004.841,
observa-se que a posição adotada adveio da aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB 02.2018,
como se depreende da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009 GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Assim, assiste razão à Recorrente em seus argumentos.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 471
DF CARF MF
Original